Tribunal: TJSP
Processo: 1000256-73.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
ção de pagamento de indenização já realizado em âmbito extrajudicial. Previsão expressa de desnecessidade de intimação das partes para comparecimento em perícia médica. Autor que se ausentou e justificou simplesmente no fato de não ter sido intimado. Quebra da boa-fé objetiva, "venire contra factum proprium". Preclusão da prova e descumprimento do ônus que cabia ao autor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000256-73.2024.8.26.0554; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 18/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

18/12/2024

Ementa:

APELAÇÃO. SEGURO DE RISCOS PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência mantida. Partes que firmaram negócio jurídico-processual comprometendo-se à realização de perícia médica, única capaz de demonstrar eventual necessidade de complementação de pagamento de indenização já realizado em âmbito extrajudicial. Previsão expressa de

Ementa:

APELAÇÃO. SEGURO DE RISCOS PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência mantida. Partes que firmaram negócio jurídico-processual comprometendo-se à realização de perícia médica, única capaz de demonstrar eventual necessidade de complementação de pagamento de indenização já realizado em âmbito extrajudicial. Previsão expressa de desnecessidade de intimação das partes para comparecimento em perícia médica. Autor que se ausentou e justificou simplesmente no fato de não ter sido intimado. Quebra da boa-fé objetiva, "venire contra factum proprium". Preclusão da prova e descumprimento do ônus que cabia ao autor.
RECURSO NÃO PROVIDO.